Tribunal: TJDFT
Processo: 0707676-23.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707676-23.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL APELADO: GUSTAVO HENRIQUE DOS REIS NUNES D E C I S Ã O O autor/apelado requer a expedição de ofício ao Juízo de origem, comunicando o julgamento dos recursos de apelação, bem como a intimação do Distrito Federal para cumprimento do julgado no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária (ID Num. 57155514). A expedição de ofício ao Juízo de origem, pelo órgão ad quem, conforme requerido pela parte, apenas causaria tumulto processual, de forma contrária à celeridade que se pretende. Por outro lado, o próprio autor pode noticiar tal fato ao juiz a quo. Quanto ao pedido de intimação do Distrito Federal para cumprimento do julgado, trata-se de materialização de ato de cumprimento de sentença, que deve ser promovido nos termos do art. 522 do CPC. Ressalte-se, ademais, que, na hipótese, os recursos de apelação seguem a disciplina do art. 1.012, V, do CPC, de forma que o autor já poderia ter adotado as medidas cabíveis. Assim, INDEFIRO os pedidos. Aguarde-se o transcurso de prazo e procedam-se aos atos de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator AP